Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SINDICATO. DESFILIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por sindicato contra sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada, condenou-o à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e à reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões a serem avaliadas: (i) a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a ocorrência de violação aos direitos da personalidade para fins de configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre o sindicato e o sindicalizado não está no âmbito de proteção ao consumidor, razão pela qual mostra-se inaplicável ao caso concreto a restituição em dobro dos descontos efetuados indevidamente porquanto não configurada a relação de consumo.
4. O desconto indevido sobre benefício previdenciário é capaz de violar direito da personalidade e justificar a reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente provida.
Teses de julgamento: ­­“1. O sindicalizado em relação ao sindicato não é consumidor equiparado porquanto não se insere nas hipóteses previstas no Código de Defesa do Consumidor, o que inviabiliza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 2. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. V e X;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 20160810032448, Des. Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 27.6.2017; TJDFT, ApCiv 0717760-91.2024.8.07.0006, Des. Rel. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 15.10.2025; TJDFT, ApCiv. 0708237-43.2024.8.07.0010, Des. Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 24.3.2025.